Tribunal: TJDFT
Processo: 0775452-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. INVESTIMENTOS. RENDA FIXA. MOEDA ESTRANGEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CRITÉRIO DA EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. Constatando-se que apenas uma parte do patrimônio em comum das partes encontra-se investido em renda fixa, inexiste justificativa plausível para afastar o pagamento da cota parte da autora em parcela única.
3. Não há acréscimo patrimonial na divisão de bens realizada na Ação de Divórcio ou Reconhecimento e Dissolução de União Estável, tratando-se de Ação meramente declaratória, com proveito econômico inestimável. Honorários advocatícios fixados por equidade.
4. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. Recurso do autora conhecido e provido.